Tribunal: TJBA
Processo: 0090502-55.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090502-55.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE RAYMUNDO ALCANTARA DE CARVALHO

APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ERROR IN PROCEDENDO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO art. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LUIZ CARLOS DE CARVALHO contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento a recurso de Apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto de ação cautelar que visava suspender leilão de imóvel já realizado e arrematado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o argumento de erro de procedimento decorrente de suposta incompetência do juízo de primeiro grau por conexão com ação de usucapião; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são via adequada para rediscutir a conclusão que reconheceu o esvaziamento do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a controvérsia ao fundamentar a manutenção da sentença na patente perda superveniente do objeto, uma vez que o leilão que se pretendia suspender ocorreu no ano de 2009.

5. A ausência de manifestação expressa sobre a alegada incompetência do juízo não configura omissão. O reconhecimento da perda do objeto torna o processo inútil, restando logicamente prejudicada a análise de questões preliminares relativas à competência ou conexão.

6. A pretensão de atribuição de efeitos modificativos revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, caracterizando tentativa indevida de reexame da matéria já decidida. O prequestionamento ficto encontra-se resguardado pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A declaração de perda superveniente do objeto da ação principal esvazia a utilidade da prestação jurisdicional, tornando prejudicada a análise de alegações processuais preliminares, não havendo que se falar em omissão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0090502-55.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS DE CARVALHO e como apelada BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora